Tribunal: STF
Processo: ARE 1550388
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu de recurso extraordinário com agravo por não ter sido observado o princípio da unicidade recursal.



    2. A parte agravante sustenta não configurado o aludido vício ante o cabimento de embargos de declaração com o objetivo de prequestionar a matéria constitucional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário interposto, pela mesma parte e contra o mesmo acórdão, antes da apreciação de embargos de declaração previamente protocolados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A interposição cumulativa de recursos em face da mesma decisão fere o princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal.



    5. No caso concreto, o recurso extraordinário sobreveio antes mesmo da apreciação dos aclaratórios, em afronta ao princípio da unicidade recursal.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.